Tribunal: STF
Processo: RE 1277879
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO - ICMS - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica - Importação de equipamentos para compor ativo fixo sem recolhimento prévio do ICMS - Operação realizada após a EC 33/01 - Inaplicabilidade da Súmula 660 do STF -Possibilidade de exigência do ICMS por ,ocasião do despacho aduaneiro - Sentença de julgou improcedente o pedido - Reforma em Segunda Instância - Recurso Extraordinário - Retorno dos autos nos termos do art. 543-B, § 3°, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE n° 439.796/RS - Modificação do acórdão anterior para julgar improcedente a ação.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, II; e 155, XII, § 2º , i, todos da CF. Sustenta, em essência, a impossibilidade de incidência de ICMS - importação com base na Lei 11.001/2001, sob o fundamento de que a lei local foi editada anteriormente à Lei Complementar geral. Pugna pela revogação liminar do acórdão recorrido nos termos do art. 543-B do CPC/73. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.221.330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002". 
    No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral. 
    O acórdão recorrido, ao admitir a incidência do tributo, está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Prejudicado o pedido de tutela provisória.”
    A parte embargante sustenta que: 
    (i) houve omissão quanto a inaplicabilidade daquilo que restou decidido no RE 1.221.330, sob o fundamento de ser nula a afetação do tema a repercussão geral;
    (ii) houve omissão quanto a não ocorrência de overruling daquilo que foi definido nos REs 439.796/PR e 474.267/RS;
    (iii) deve ser aplicado o Tema 520 da sistemática da RG ao caso;
    (iv) “no caso em tela é necessário que se estabeleça modulação para que os efeitos da possibilidade da constitucionalização superveniente de leis, em especial a lei 11.001/01, passe vigorar apenas em processos ajuizados posteriormente ao acórdão a ser publicado no RE 1.221.330/SP”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que:
    (i) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.221.330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002". No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral. O acórdão recorrido, ao admitir a incidência do tributo, está alinhado com a orientação desta Corte;
    (ii) quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição (AI 792.964-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    O Tema 520 da RG não se aplica ao presente caso, uma vez que, no paradigma, a questão referia-se a definição do sujeito ativo do ICMS incidente sobre mercadoria importada, hipótese diversa da presente.
    Por fim, destaco que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão (RE 1.055.550-AgR, sob a minha relatoria; RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator